Tribunal: TJDFT
Processo: 0001626-55.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001626-55.2018.8.07.0001 RECORRENTE: ITAMAR BARROS SANTIAGO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DE NOVO CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A conduta social deve ser compreendida como o comportamento do agente no meio familiar e social em que vive. No caso dos autos, é circunstância que desabona sua conduta social o fato de o embargante ter praticado o atual delito quando cumpria pena anterior em prisão domiciliar, a evidenciar desprezo para com o cumprimento das condições impostas pela Justiça e a vocação para a vida ociosa. 2. Embargos infringentes conhecidos e desprovidos. O recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação ao disposto no artigo 59 do Código Penal, sob o argumento de não ser cabível a utilização de condenações anteriores para valorar negativamente a conduta social do agente. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados da Corte Superior. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada afronta ao artigo 59 do Código Penal, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “Assim, conforme se infere do caso concreto e forte nos fundamentos acima expendidos, tenho que deve prevalecer a análise desfavorável da conduta social do embargante, não com base no seu histórico penal simplesmente, mas no fato de ele ter praticado novo crime enquanto cumpria benefício concedido pelo Juízo da Execução Penal, a demonstrar seu descaso e indiferença com relação ao aparato judiciário estatal” (ID 13306754, páginas 10/11). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal. (...) Quanto à interposição do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, esta Corte adota o posicionamento segundo o qual, se o acórdão recorrido está apoiado em mais de um fundamento autônomo, a divergência deve ser demonstrada em relação a todos eles” (AgInt no REsp 1827286/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023